Tribunal: TJDFT
Processo: 0001300-57.2002.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual extinguiu a execução fiscal, com base nos arts. 330, II, e 924, I, do CPC, por ausência de angularização válida da relação processual.
2. Em seu apelo, o Distrito Federal requer a cassação da sentença em ordem a se admitir o prosseguimento da execução em face do espólio do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para os herdeiros do contribuinte falecido após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o redirecionamento da execução fiscal ao espólio apenas quando o falecimento ocorre após a citação válida.
5. Excepcionalmente, com base no art. 240, § 3o, do CPC e na súmula de no 106 do STJ, tem-se distinguido do precedente jurisprudencial a hipótese na qual a citação não se efetiva por demora atribuível ao Judiciário.
6. No caso dos autos, nada obstante a execução fiscal tenha sido ajuizada no dia 12/09/2002, a expedição da carta de citação se deu no dia 08/11/2010, ou seja, 8 (oito) anos após o ajuizamento da ação, sem qualquer justificativa para o referido atraso. Constata-se, ainda, ter ocorrido inspeção ordinária nos autos em 2005, com andamento equivocado por parte do juízo.
7. O executado estava vivo à época da propositura da demanda e por vários anos após (de 2002 a 2009), tendo falecido antes da citação, cuja demora decorreu exclusivamente do serviço judiciário, e não de desídia do ente público em sua localização.
8. A aplicação do distinguishing é cabível, afastando o entendimento consolidado da Súmula 392 do STJ, diante das peculiaridades do caso.
9. A substituição do executado pelo espólio não configura modificação indevida do sujeito passivo, mas medida excepcional a qual também objetiva evitar a prescrição da pretensão executória.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A demora na citação imputável exclusivamente ao Poder Judiciário autoriza, excepcionalmente, o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do executado falecido antes do ato citatório."
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: arts. 240, § 3o; 330, II; 485, VI; 924, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 106 e 392 do STJ; STJ AgInt no AREsp n. 1.601.771/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023; STJ REsp n. 1.826.150/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 5/11/2019; TJDFT 0001591-47.2008.8.07.0001, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 07/05/2025; TJDFT 0012337-73.2015.8.07.0018, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 02/10/2024, TJDFT 0108421-24.2010.8.07.0015, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 03/06/2024.